Tribunal: TJMT
Processo: 1018292-38.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018292-38.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), TEREZINHA MONICA PINHEIRO - CPF: 013.757.701-01 (EMBARGANTE), L. B. P. D. A. - CPF: 089.524.491-85 (EMBARGANTE), JOSE NILSON ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 896.812.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DANOS MORAIS
IN RE IPSA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERBA ALIMENTAR RETROATIVA – AFASTADA – AÇÃO DE ORIGEM NA FASE EMBRIONÁRIA - VERBA ALIMENTAR PROVISÓRIA – TERMO INICIAL – MÊS POSTERIOR AO PEDIDO JUDICIAL FORMULADO PELAS ALIMENTANDAS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

Conforme consignado no aresto, o pagamento da pensão retroativa (desde Fevereiro/2018 – mês seguinte ao óbito) não tem cabimento neste momento processual pois, sem olvidar a natureza indenizatória dos valores retroativos, é indispensável a instrução probatória na ação de origem.

Considerando que a pensão provisória é destinada à garantia da subsistência das Alimentandas durante a tramitação do processo, o termo inicial para o pagamento desta obrigação deve ser feito a partir do mês seguinte ao pedido judicial.

À luz do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1018292-38.2020.8.11.0000

São
dois
Embargos de Declaração opostos com o intuito de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Concessionária Rota do Oeste S.A.

A
Concessionária Rota do Oeste S.A.

alega que o acórdão é omisso e contraditório no que diz respeito ao termo inicial dos alimentos provisórios.

Defende, nesse sentido, que a obrigação da Alimentante retroage à data da citação, em respeito ao disposto no art. 13, §2º da Lei nº. 5.478/68 (Lei de Alimentos), e não ao mês posterior ao pedido judicial das Alimentandas.

Firme nesse argumento, requer o provimento dos Aclaratórios e, ao ensejo, prequestiona a matéria.

Dispensada a contramintua.

Já a criança
L.B.P.A.
e
Terezinha Mônica Pinheiro
alegam a existência de obscuridade quanto à data de início do pagamento do pensionamento provisório.

Requer, pois, o provimento dos Aclaratórios.

Dispensada a contraminuta.

Eis o relato essencial.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao que consta nos autos,
Concessionária Rota do Oeste S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Danos Morais in re ipsa c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n.º 1013454-94.2018.8.11.0041, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado por
Terezinha Mônica Pinheiro e L. B. P. A.
concernente à pensão vitalícia, e determinou que a Recorrente pague alimentos à criança no importe de R$ 1.456,76 (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) a partir de fevereiro/2018 (mês do óbito), quantia que se refere a 1/3 (um terço) da remuneração do falecido (César Júnior de Almeida).

Nas razões do Instrumental, a Agravante sustentou a falta de dependência econômica da criança em relação ao falecido e, também, que seus genitores (de cujus e a 2.ª Agravada) não viviam em união estável à época do acidente de trânsito.

Defendeu a ausência de provas quanto às despesas que possam justificar a fixação da pensão, tais como: faturas de água, energia elétrica, condomínio, aluguel, supermercado, farmácia, transporte etc.

Insistiu na impossibilidade de ser compelida, em sede de cognição sumária, ao pagamento de verbas alimentares retroativas (desde fevereiro/2018), por se tratar de matéria de mérito a ser decidida na fase processual adequada.

Sustentou a necessidade de revisão do valor arbitrado, já que a remuneração bruta do
de cujus
em Outubro/2016 era de R$ 1.087,53 (um mil, oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), e não de R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos), como afirmado na peça de ingresso.

Na decisão de ID. 69256455, esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela empresa Recorrente para determinar a suspensão do pagamento dos alimentos provisórios retroativos, mantendo a obrigação apenas quanto aos meses posteriores ao pedido judicial das Agravadas.

Na sessão de julgamento realizada em 27/10/2021, esta Câmara, à unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso para afastar da
Concessionária Rota do Oeste S.A.
a obrigação de efetuar o pagamento dos alimentos provisórios pretéritos desde a data do óbito, mantendo a obrigação apenas quanto aos meses posteriores ao pedido judicial formulado pelas Agravadas, confirmando, portanto, a decisão liminar proferida no ID. 69256455.

Inconformadas, ambas as partes opuseram estes Embargos de Declaração.

Concessionária Rota do Oeste S.A.

alega que o acórdão é omisso e contraditório no que diz respeito ao termo inicial dos alimentos provisórios.

Defende, nesse ponto, que os pagamentos devem iniciar a partir da citação, consoante dispõe o art. 13, §2º da Lei nº. 5.478/68 (Lei de Alimentos), e não ao mês posterior ao pedido judicial das Alimentandas.

Lado outro, a criança
L.B.P.A.
e sua mãe
Terezinha Mônica Pinheiro
sustentam a obscuridade no aresto quanto à data de início do pagamento do pensionamento provisório.

Cinge destacar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, a omissão se configura quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Já a contradição ocorre quando a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Ademais, entende-se por obscura a falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

No caso concreto, não entrevejo quaisquer dos vícios aduzidos pelos Embargantes.

Oportuno registrar que a
Ação Declaratória de Danos Morais in re ipsa c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
se encontra na fase inicial e que o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em face da decisão liminar proferida pelo Juiz singular.

Conforme consignado por esta Relatora no acórdão combatido, a
Concessionária Rota do Oeste S.A.

não nega a ocorrência do acidente de trânsito em 03/01/2018 que vitimou o Sr.
César Júnior Pinheiro
(companheiro de
Terezinha Mônica Pinheiro
e genitor
L.B.P.A.
).

Assim, sem olvidar que a pensão se trata de um benefício pago aos dependentes daquele que faleceu, tendo em vista a dependência econômica, seja presumida ou comprovada, inconteste a obrigação da
Concessionária Rota do Oeste S.A.

em prover, liminarmente, o pensionamento.

A pensão retroativa, conforme exposto no aresto, se refere aos períodos que não foram pagos pelo Alimentante, logo, esta retroatividade não incide no caso concreto tendo em vista a fase embrionária em que a demanda se encontra.

Ademais, a fim de que não pairem dúvidas às Embargantes
Terezinha Mônica Pinheiro
e
L.B.P.A.
, ao consignar que os alimentos retroativos são considerados como verba indenizatória e que o seu pagamento é cabível após o encerramento da fase de conhecimento, esta Relatora expôs, com clareza e
certeza jurídica, que o direito ao recebimento dos valores retroativos (desde o mês seguinte ao óbito) é matéria a ser definida no julgamento meritório da causa, já que depende de instrução processual para sanar as discussões acirradas entre as litigantes sobre a obrigação do pensionamento e seu valor.

Em outras palavras, apenas no momento da sentença é que o Juiz terá condições jurídicas de definir, com exatidão, qual a data certa para o início do pagamento (p. ex: data do óbito, mês seguinte ao óbito, data citação, data propositura ação, etc).

Quanto ao termo inicial do pagamento da pensão em sede tutela de urgência, tem-se de um lado, o interesse de
Terezinha Mônica Pinheiro
e
L.B.P.A.
para que se iniciem em Fevereiro/2018 (mês seguinte ao óbito), ou seja, de forma retroativa. E, de outro lado, a tese recursal da
Concessionária Rota do Oeste S.A.

que se firmou no início dos pagamentos a partir da data da citação.

Sobre esse ponto,
em que pese a Embargante
Concessionária Rota do Oeste S.A.

defender que o pensionamento deve ter início a partir da data da citação, pois assim dispõe o artigo
13, §2º da Lei nº. 5.478/68, necessário consignar que essa norma se aplica às ações de fixação ou revisão da verba alimentar, como bem anotado pelo Superior Tribunal de Justiça na jurisprudência transcrita pela própria Embargante nos Aclaratórios.

Assim, conforme anotado no acórdão, considerando que o falecimento de
César Júnior Pinheiro
ocorreu em 03/01/2018, que a ação foi ajuizada por
Terezinha Mônica Pinheiro
e
L.B.P.A.
em

17/05/2018, e que a demanda de origem se encontra na fase inicial de cognição, o pagamento da verba alimentar provisória deve ser feito pela
Concessionária Rota do Oeste S.A.

a partir do mês posterior ao pedido judicial formulado pelas Alimentandas, ou seja, de junho/2018. Via de consequência, não há falar em pagamento de pensão retroativa pela Concessionária neste momento.

Nota-se, pois, que os fundamentos lançados no aresto não possuem vício de contradição, omissão ou obscuridade.

O que ressai destes Aclaratórios, na verdade, é a insatisfação de ambas as Embargantes quanto ao resultado obtido no julgamento do Instrumental; contudo, a via dos Aclaratórios não pode ser utilizada para a rediscussão da matéria já que seu cabimento está restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3. “O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3ª Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012).
(TJMT. Embargos de Declaração n.º 0000095-31.2016.8.11.0020. Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 14/08/2020).

Ainda sobre o prequestionamento arguido pela Embargante

Concessionária Rota do Oeste S.A.
registra-se que
já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração com essa finalidade, há vista a nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que “
consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Feitas essas considerações,
ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021